Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-47.2025.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-47.2025.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALIA DIERINGS registrado(a) civilmente como NATALIA DIERINGS - CPF: 038.197.661-03 (EMBARGANTE), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3290-04 (EMBARGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

NATALIA DIERINGS

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA (CPC, ART. 485, V). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS SUFICIENTEMENTE ANALISADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo identidade de pedidos entre ação declaratória de prorrogação de débito rural e cautelar antecedente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em: (i) omissão quanto à natureza jurídica
da cautelar antecedente
e sua distinção da ação declaratória; (
ii
) contradição no reconhecimento de identidade entre os pedidos; (
iii
) omissão e contradição sobre a majoração dos honorários advocatícios; (
iv
) necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição quanto à análise da cautelar e da declaratória, bem como no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

5. O prequestionamento, implícito ou explícito, não supre a ausência de vícios no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma suficiente a identidade de pedidos e fundamentos jurídicos, ainda que sem acolher a tese da parte. 2. A majoração de honorários advocatícios encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, e não pode ser rediscutida em sede de embargos. 3. O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração sem a demonstração de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC/2015,
arts
. 85, § 11; 299; 305; 337, §§ 1º a 3º; 485, V; 489, § 1º, IV; 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
NATALIA DIERINGS

contra o acórdão em ID nº 306102350, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, para manter a sentença de extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, notadamente pela ausência de análise quanto à natureza jurídica da ação cautelar antecedente.

Sustenta, ainda, que o objeto da ação declaratória consiste na prorrogação contratual do débito rural, ao passo que a ação cautelar tem por finalidade exclusiva compelir a instituição financeira a se manifestar sobre o pedido administrativo formulado, bem como cessar os atos prejudiciais decorrentes de sua inércia.

Aduz que o acórdão, ao afirmar que os pedidos seriam idênticos, incorre em equívoco, porquanto limita-se a considerar apenas os pedidos formulados na ação de alongamento, ignorando que a cautelar não ingressa no mérito da prorrogação contratual, mas visa tão somente preservar a utilidade do processo principal.

Alega, ainda, omissão
e contradição
quanto à majoração indevida dos honorários advocatícios, sem a devida fundamentação legal e fática que a justifique.

Requer, por fim, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais, com vistas à eventual interposição de recurso às instâncias superiores: artigos 299, 305, 337, §§1º a 3º, 485, inciso V, 85, §11, e 489, §1º, inciso IV, todos do Código de Processo Civil; artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
312950871
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

NATALIA DIERINGS

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
NATALIA DIERINGS

contra o acórdão em ID nº 306102350, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter a sentença de extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): NATALIA DIERINGS

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, na Ação de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, reconheceu a litispendência em relação à Ação Declaratória de Alongamento de Crédito nº 1003497-05.2024.8.11.0059, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que havia identidade de partes, causa de pedir e pedido com a demanda anteriormente ajuizada, tratando-se de pleito de natureza eminentemente incidental, diretamente relacionado àquela ação.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

Inexistência de litispendência

O recorrente sustenta que a presente ação cautelar antecedente tem
natureza autônoma, distinta da ação principal de alongamento de
crédito rural, e que, por isso, não se configuraria litispendência. Alega, ainda, risco de dano grave ao resultado útil do processo, caso não apreciada a tutela pleiteada, que busca compelir a instituição financeira a responder ao pedido administrativo e a retirar apontamentos restritivos.

O recorrido, por sua vez, defende que há litispendência, pois, as ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Sustenta que a tutela deveria ter sido requerida nos autos da ação já existente, nos termos do art. 299 do CPC, e que há repetição de pedidos como a baixa de negativações, o que evidencia duplicidade de ações e tentativa de modificar a tramitação processual.

Pois bem.

A litispendência está prevista no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, e caracteriza-se pela identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI -
litispendência
;

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Consoante se extrai dos autos, a ação anteriormente ajuizada (Ação Declaratória de Alongamento de Crédito) e a presente demanda envolvem as mesmas partes (NATALIA DIERINGS e BANCO SANTANDER S/A), partem de fatos idênticos (pedido administrativo de alongamento/prorrogação de dívida rural e suposta ausência de resposta pela instituição financeira) e objetivam, em essência, a proteção do mesmo direito, ainda que sob enfoques processuais distintos.

Neste sentido, cito os pedidos formulados em ambas as ações:

“i) Cautelar
:

6. DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto requer:

a) TUTELA ANTECEDENTE: Requer-se a concessão de tutela cautelar/antecedente (art. 300, CPC) a fim de determinar que a instituição requerida, no prazo de 10 (dez) dias, faça a devida análise e apresente resposta de forma fundamentada, ao requerimento administrativo de alongamento de dívida que lhe foi apresentado e sobre todos os documentos que lhe foram enviados com o pedido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

b) TUTELA ANTECEDENTE: Requer-se também a concessão de tutela cautelar/antecedente (art. 300, CPC) a fim de determinar que a instituição requerida retire a inscrição do nome da Autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até ulterior decisão em sentido contrário nesta ação cautela, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais para cada inscrição realizada

c) TUTELA ANTECEDENTE: Requer-se também a concessão de tutela cautelar/antecedente (art. 300, CPC) a fim de determinar que a instituição requerida restabeleça imediatamente o canal de comunicação do gerente com o escritório da Autora por meio do WhatsApp ou, alternativamente, forneça, no prazo de 48 horas, outro canal de negociação efetivo e direto, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais).”

“
ii
) Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência
:

3 - CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA: requer a concessão de tutela antecipada a fim de (i) a afastar provisoriamente a mora em razão das quebras de atividade de produtor rural e do direito subjetivo ao alongamento (Súmula 298 STJ)22; (
ii
) suspender a exigibilidade das dívidas, por ausência de mora; (
iii
) suspender as ações executivas e de cobrança, em razão do afastamento provisório da mora; e (
iv
) determinar a baixa e proibir a parte Ré de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (v) e proibir a Requerida de realizar atos de expropriação até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada ato de expropriação realizado após a sua intimação, multa
esta
limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). [...]”

Como se vê, a pretensão veiculada nesta ação cautelar — compelir o banco a responder ao pedido administrativo e impedir a negativação — decorre diretamente da relação jurídica já discutida na ação principal, de modo que se insere no contexto do pedido ali formulado. A jurisprudência é firme no sentido de que o ajuizamento de ação acessória ou incidental com pedidos derivados de demanda já existente não afasta a configuração da litispendência, devendo eventual tutela de urgência ser postulada nos próprios autos originários (art. 299, CPC).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL
.
LITISPENDÊNCIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.OCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE.
AÇÕES QUE BUSCAM O MESMO EFEITO JURÍDICO
.MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E EVITAR A VENDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.IDENTIDADE DE PEDIDO COM A AÇÃO REVISIONAL.POSSIBILIDADE DA ALIENAÇÃO DO BEM QUE INTEGRA O MÉRITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Existe litispendência quando se reproduz uma ação idêntica a outra que está em curso, dependendo o seu reconhecimento
da tríplice
identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 2.
O propósito da medida cautelar e da ação revisional é o mesmo: manter a devedora na posse do bem e evitar a venda pela instituição financeira.
3. Ainda que formulado por partes diversas,
o pedido imediato da ação de busca e apreensão e da medida cautelar é idêntico, pois em ambas as demandas
busca-se
o mesmo efeito jurídico
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª
C.Cível
- AC - 1507384-0 - Curitiba -
Rel
.: Nilson
Mizuta
- Unânime - - J. 26.04.2016) (TJ-PR - APL: 15073840 PR 1507384-0 (Acórdão), Relator.: Nilson
Mizuta
, Data de Julgamento: 26/04/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1801 17/05/2016)

Assim, não prospera a tese de autonomia plena
da cautelar antecedente
quando ausente a independência material em relação ao mérito discutido em processo anterior. No caso, verifica-se que as medidas postuladas são instrumentais e podem ser formuladas diretamente na ação principal, razão pela qual a sentença que reconheceu a litispendência deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado na origem, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PÚBLICO,
HELEN
A
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,

Publicad
o
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025